Tribunal: TJDFT
Processo: 0713277-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DESPACHO A parte AUTO VOLUME COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME apresenta embargos de declaração ao ID. 62317525, em ato contínuo manifesta (ID 62381494) ausência de interesse em recorrer. Dê-se vista a parte para esclarecimentos. Publique-se. Intime-se.